Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Às pags. 1/9 do ID Num. Num. 46066603, os Agravantes opõem os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 45704538, que não conheceu do Agravo de Instrumento, padece de omissão vícios que necessitam ser sanados. Em síntese, aduz que a Decisão embargada “não enfrentou a urgência e a moralidade da medida, antes da decisão de mérito que será proferida pelo r. Juízo do processo principal; e que a produção da prova é direito da parte ao utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em Lei, para provar as suas alegações no processo principal” (sic – id Num. 46066603 - Pág. 7). Afirma que “as complementações das provas – quebras dos sigilos bancários e fiscais da requerida – jamais poderiam ter sido indeferidas pelo r. Juízo a quo sob os argumentos de serem incabíveis, inúteis ou protelatórias, data vênia.” Sustenta que aguardar a sentença, para, depois, se recorrer acerca da complementação da prova, viola os princípios da economia e da celeridade processual “matérias que devem ser enfrentadas neste recurso de agravo de instrumento.” ((sic - ID Num. 46066603 - Págs. 8/9). Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a suma das razões recursais. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de vícios passíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto estes não se configuram quando o pronunciamento judicial não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos invocados. No caso, a Decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais o recurso não foi conhecido. Se os Agravantes-Embargantes não estão conformados com o que restou decidido, cumpre-lhes aviar o recurso adequado, pois decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 08 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator